Tribunal: TJPA
Processo: 0806705-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806705-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTINA DE FATIMA AQUINO HENRIQUES

AGRAVADO: ROSA MARIA HENRIQUES REZENDE DE CASTRO

PROCURADOR: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806705-19.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CRISTINA DE FÁTIMA AQUINO HENRIQUES

ADVOGADA: KATIA REGINA PEREIRA AMÉRICO - OAB/PA 7682

AGRAVADO: ROSA MARIA HENRIQUES REZENDE DE CASTRO

ADVOGADO:

FABIO LUIS FERREIRA MOURÃO - OAB/PA 7760

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE ADMISSÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO.

1. Ação de usucapião, na qual se discute a posse "ad usucapionens", e por tal posse se transmitir de pleno direito aos herdeiros, formam um litisconsórcio ativo necessário e unitário o que torna necessária a integração de todos os interessados no litígio;

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

J
OSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISTINA DE FÁTIMA AQUINO HENRIQUES em face da decisão monocrática proferida pela relatora, Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária de n. 0861976-51.2018.8.14.0301 movida por si em desfavor do ESPÓLIO DE CELESTE COUTINHO LOPES.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de ROSA MARIA HENRIQUE REZENDE DE CASTRO, irmã da agravante, para ingresso na lide na condição de litisconsórcio ativo necessário (Id 16272555).

Posteriormente a agravante interpôs agravo de instrumento (Id 3285537) com pedido de efeito suspensivo, alegando que o pedido de reconhecimento de usucapião do imóvel foi feito em nome próprio e não na condição de sucessora de sua mãe, pois detinha de forma interrupta, mansa e pacífica com ânimo de dona, a posse do imóvel desde o falecimento de sua genitora ocorrido no ano de 2002.

A Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, em decisão de Id. 3492975, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, entendendo ser indiscutível que a agravante e agravada possuem comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide (Id 3492975).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento em Id 3738519.

A Agravante interpôs Agravo Interno do indeferimento do efeito suspensivo (Id 3747870) aduzindo que a tutela de urgência deve ser deferida tendo em vista que a não concessão do efeito suspensivo ocasionará grave dano à agravante considerando ainda que a determinação de depósito judicial de aluguéis nos autos de ação de usucapião não tem previsão legal.

Em decisão monocrática (Id 4020376) a Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque negou provimento ao Agravo de Instrumento entendendo que a Agravada detém direito de figurar no polo ativo da ação de usucapião e declarando prejudicado o Agravo Interno.

No presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento (Id 4368464), a agravante arguiu em suas razões recursais, que é necessário o debate perante o órgão colegiado para reformar a decisão monocrática. Segue aduzindo que a agravada não detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, eis que carece de
animus domini,
sendo sua posse precária e inapta, pois fundamentada em contrato de locação firmado entre seus ascendentes e a titular dominial do imóvel.

Contrarrazões em Id.

6395390.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Antecipo, que a despeito das alegações da agravante, não lhe assiste razão.

Alega a agravante que ação de usucapião extraordinária foi proposta em nome próprio, em decorrência de deter a posse mansa, pacífica e ininterrupta após o falecimento de sua genitora no ano de 2002, não sendo a agravada parte legítima para figurar na relação processual na condição de litisconsórcio ativo, por ser herdeira que não se encontra na posse do imóvel.

No caso concreto, o imóvel objeto do litígio é de titularidade de Celeste Coutinho Lopes e encontrava-se alugado para os ascendentes das partes litigantes (JOSÉ ABRANTES HENRIQUE e RAIMUNDA DE AQUINO HENRIQUE), sendo que a partir de 1990, deixaram de pagar o aluguel, passando a partir desse ano, a exercer a posse do imóvel como se donos fossem. Ocorre que com o falecimento da genitora dos litigantes em 2002 a posse se transmitiu a todos os herdeiros e não apenas a um único herdeiro.

Como alegado pela agravante, o herdeiro tem legitimidade para usucapir em nome próprio, tendo o direito garantido, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo
animus domini
pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários/herdeiros.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. 1. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse exclusiva com animus domini e sejam atendidos os requisitos legais da usucapião. 2. Agravo regimental provido (AgRg no AREsp 22.114/GO, 3ª Turma, DJe 11/11/2013). USUCAPIÃO. CONDOMINIO. PODE O CONDOMINO USUCAPIR, DESDE QUE EXERÇA POSSE PROPRIA SOBRE O IMOVEL, POSSE EXCLUSIVA. CASO, PORÉM, EM QUE O CONDOMINO EXERCIA A POSSE EM NOME DOS DEMAIS CONDOMINOS. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO (COD. CIVIL, ARTS. 487 E 640). 2. ESPÉCIE EM QUE NÃO SE APLICA O ART. 1.772, PARAGRAFO 2. DO COD. CIVIL. 3. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
(REsp 10.978/RJ, 3ª Turma, DJe 09/08/1993).

Acontece que com o falecimento da genitora das partes litigantes não se desconhece que ocorre a transmissão do direito discutido, consoante art. 1.784 do Código Civil, sendo, a agravada igualmente titular do direito questionado.

Assim, ocorrendo o interesse da agravada em ingressar na lide, sob a condição de ser herdeira, configura-se a composse, surgindo a obrigatoriedade de litisconsórcio ativo necessário para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em ação de usucapião, consoante entendimento do STJ:

EMENTA. Usucapião. Abertura da sucessão. Despacho determinando que a autora, mulher do falecido possuidor, regularize o polo ativo com a chamada dos herdeiros. Ausência de violação dos arts. 125, I, e 264 do Código de Processo Civil. Litisconsórcio necessário.

1. A decisão do Juiz, constatada a abertura da sucessão, estando no polo ativo, apenas, a viúva do falecido possuidor, mandado fosse regularizado o polo ativo com a chamada dos herdeiros, não viola aos arts. 125, I, e 264 do Código de Processo Civil, porque conforme ao que dispõe o art. 47, parágrafo único, do mesmo Código.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 149.302/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 15/10/1998, DJ de 14/12/1998, p. 230.)

Conclui-se, portanto, acertada a decisão de inclusão da herdeira interessada na composição da lide, sendo necessária dilação probatória para comprovação da exclusividade da posse da agravante, bem como os demais requisitos da usucapião extraordinária.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 25/06/2024